Tribunal: TJDFT
Processo: 0730614-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730614-77.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERICO DE FRANCA FERREIRA FILHO, ANA MARIA BACELAR FERREIRA AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPACOES S/A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALBERICO DE FRANCA FERREIRA FILHO e ANA MARIA BACELAR FERREIRA (ID 18807025) contra decisão proferida pelo douto Juiz da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido pelos agravantes em desfavor de JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPAÇÕES S/A, suspendeu a tramitação do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias) corridos. Consta da r. decisão agravada (ID 68256499 – autos de referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por ALBERICO DE FRANCA FERREIRA FILHO e ANA MARIA BACELAR FERREIRA, em desfavor de JF2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. A decisão de ID 28287580, autorizou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com a inclusão dos sócios ANTONIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO, POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA e GASTER PARTICIPAÇÕES. Após as manifestações dos sócios, a decisão de ID 32613421 acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A para suspender a eficácia do seu ato constitutivo e alcançar o patrimônio daqueles, até a quitação do débito. Houve bloqueio integral da quantia executada (R$ 357.648,81) nas contas dos executados POSTALIS e ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO (ID 39502534). Do referido valor, abateu-se a quantia de R$ 2.196,70, bloqueada na conta da o executado GASTER PARTICIPAÇÕES S.A. A decisão de ID 40834299, determinou a proporcional repartição do débito entre os executados POSTALIS e ANTONIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO, ficando R$ 177.726,05 para cada. No entanto, a decisão de ID 51971175 determinou a liberação em favor da POSTALIS da quantia penhora no ID 40835482 (R$ 162.179,05 e R$ 15.547,00). Ato contínuo, as executadas noticiaram terem procedido ao pedido de recuperação judicial, requerendo a suspensão do feito. Os exequentes, por sua vez, requerem o prosseguimento do feito em relação aos sócios, bem como o levantamento da quantia penhorada nos autos. É o breve relatório. Decido. A 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo n. 0085645-87.2020.8.19.0001, proferiu decisão deferindo o processamento da Recuperação Judicial do Grupo João Fortes e determinando a suspensão de todas as ações e execuções contra o referido Grupo, na forma do art. 6o, caput e § 4o, da Lei no 11.101/05. Dessa forma, diante do processamento da recuperação judicial da parte executada, impõe-se a suspensão do processo pelo prazo definido nos artigos 52, III, e 6o, da LRF, vale dizer, 180 (cento e oitenta dias), contados da decisão que recebeu o pedido de recuperação (11.5.2020). A Lei De Falências e Recuperação Judicial, Lei 11.101/2005, determina a suspensão das execuções em razão do deferimento de falência ou recuperação. Confira-se o art. 6o: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. O sócio relacionado na Lei é aquele que tem reponsabilidade ilimitada em relação aos débitos sociais, tal como se verifica na sociedade coletiva, na sociedade irregular e em relação ao empresário individual, que normalmente exerce sua atividade através de Micro Empresa, sem definição de patrimônio separado. Quando decisão judicial aplica a desconsideração da personalidade jurídica de sociedade originalmente de responsabilidade limitada, a fim de afastar a separação de patrimônio e colher os sócios, está de forma indireta estabelecendo a responsabilidade ilimitada dos sócios pelas obrigações da sociedade ou pessoa jurídica. Assim, quando se busca o patrimônio do sócio, em razão de anterior desconsideração da personalidade jurídica, deve ser aplicado o art. 6o da Lei 11.101/2005, de modo a também suspender as execuções e cumprimentos de sentença em relação ao sócio. A referida determinação de suspensão estende-se ao Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em curso, uma vez que, aprovado o Plano de Recuperação, ocorre a novação da dívida. Cito os seguintes julgados do TJDFT sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE. I - O art. 6o Lei n.o 11.101/2005 dispõe que a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. II - A aludida suspensão se estende aos sócios que figuram como devedores solidários da empresa em recuperação, abrangendo, portanto, sociedades empresárias integrantes do mesmo grupo econômico, sobretudo em função da novação que ocorre com a aprovação do plano de recuperação judicial. III - Negou-se provimento ao recurso. (07237055320198070000 - (0723705-53.2019.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), 6aTurma Cível, Desembargador Relator: José Divino, Data do Julgamento: 13/05/2020, Publicado no DJE: 29/05/2020). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOME E ENDEREÇO COMPLETO DOS ADVOGADOS. AUSÊNCIA QUE NÃO IMPEDE O CONHECIMENTO DO RECURSO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO SOLIDÁRIO PELA DÍVIDA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a suspensão do processo em relação as empresas executadas, determinando, contudo, o prosseguimento com relação ao sócio agravante. 2. Apesar de o artigo 1.016 do CPC dispor que o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo, o entendimento deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a inobservância não implica, necessariamente, o não conhecimento do recuso, em especial quando esses dados estão disponíveis nos demais documentos do processo. 3. De acordo com o artigo 6o da Lei 11.101/05, o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso de todas as execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. 4. No caso, foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para atingir os bens do sócio, ora agravante, tornando-o solidariamente responsável pela dívida. Sendo assim, impõe-se a suspensão do processo de cumprimento de sentença também a ele, nos termos do dispositivo legal acima referido. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (07207773220198070000 - (0720777-32.2019.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), 2a Turma Cível, Desembargador Relator: César Loyola, Data do Julgamento: 04/03/2020, Publicado no DJE : 18/03/2020) Assim, suspendo a tramitação do feito pelo prazo de 180 dias corridos, contados do deferimento do processamento da Recuperação Judicial, que se deu 12/05/2020. Intime-se a parte exequente para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se pretende habilitar seu crédito nos referidos autos, hipótese em que o presente feito será extinto. Sustentam os recorrentes inexistência de dispositivo legal que ampare a suspensão do feito em relação às pessoas atingidas pela desconsideração da personalidade jurídica. Afirmam que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica já suspende o processo e este se deu antes do pedido de recuperação judicial, não havendo óbice para o levantamento da quantia já depositada e bloqueada. Requerem, liminarmente, a continuidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinando-se o bloqueio via BACENJUD na conta de Antônio José de Almeida Carneiro e Gaster Participações S/A no valor de R$ 185.493,98 (cento e oitenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos) e o levantamento da quantia de R$ 177.726,05 (cento e setenta e sete mil, setecentos e vinte e seis reais e cinco centavos). É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. De acordo com o art. 5°, § 4°, da Lei de Falências, deflagrado o processo de recuperação judicial, as ações de execuções ficarão suspensas pelo prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias: Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial. Com efeito, o art. 6o da Lei 11.101/2005 dispõe que a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. A aludida suspensão se estende aos sócios que figuram como devedores solidários da empresa em recuperação, abrangendo as sociedades empresárias integrantes do mesmo grupo econômico, principalmente devido à novação que ocorre uma vez aprovado o plano de recuperação judicial. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é do juízo em que se processa a recuperação judicial a competência para promover os atos de execução do patrimônio da empresa, ainda que o crédito seja anterior ao deferimento da recuperação judicial, evitando-se, assim, que medidas expropriatórias possam prejudicar o cumprimento do plano de soerguimento. (AgInt no CC 144.740/RJ, Rel.Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe21/09/2016). Nesse sentido, o entendimento do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIDA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO ANTERIOR. CRÉDITO. COMPETÊNCIA. JUÍZO UNIVERSAL. SUSPENSÃO DAS AÇÕES (ART. 6o, § 4o, DA LFRJ). PRAZO. 180 DIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com o art. 5°, §4°, da Lei 11.101/05, deflagrado o processo de recuperação judicial, as ações de execuções ficarão suspensas pelo prazo improrrogável de 180 dias. 2. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (o art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005). 3. Verificando-se que o crédito discutido restou constituído em 20/09/2018 e que o pedido de recuperação judicial foi distribuído em 08/08/2019, com processamento deferido em 16/08/2019, ocasião em que foi determinada a suspensão de todas as eventuais ações ou execuções movidas contra a devedora, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, é forçosa a necessidade de suspensão do feito satisfativo em relação à empresa recuperanda. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1237404, 07244191320198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vê-se, desse modo, que, não detectada a probabilidade do direito alegado, não tem lugar a medida judicial de urgência vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, incisos I e II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador